Tribunal: TJBA
Processo: 8043140-61.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043140-61.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GILMAR COSTA DOS SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO E EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO. ART. 337, INCISO VI, E § 3º, C/C ART. 485, INCISO V, E §3º, DO CPC/15. MANDAMUS POSTERIOR COM JULGAMENTO ANTECIPADO. EXTINÇÃO DA DEMANDA EM CURSO QUE REPETE O OBJETO JÁ DECIDIDO. ART. 485, INCISO V, DO CPC. APELO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para determinar a implantação da GCET no percentual de 125%, com pagamento retroativo das diferenças. O embargante sustenta omissão relevante quanto à existência de Mandado de Segurança nº 8073635-23.2024.8.05.0000, ajuizado pelo mesmo autor, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, o qual foi julgado procedente anteriormente ao julgamento da presente ação ordinária. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de enfrentamento da identidade entre a ação ordinária e o mandado de segurança caracteriza omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos; e (ii) saber se, reconhecida a coisa julgada formada no writ anteriormente julgado, deve a ação ordinária ser extinta sem resolução do mérito, ainda que proposta antes, bem como se é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé. III. Razões de decidir Configura omissão o não enfrentamento de questão de ordem pública devidamente suscitada, consistente na existência de ação idêntica já julgada, matéria que pode ser conhecida de ofício, nos termos dos arts. 337, §§ 1º a 4º, e 485, V, do CPC. Embora a ação ordinária tenha sido ajuizada antes, o mandado de segurança foi julgado primeiro, formando coisa julgada material sobre a controvérsia. A formação de coisa julgada superveniente impede novo pronunciamento judicial sobre o mesmo objeto, sob pena de afronta à segurança jurídica e à autoridade da decisão judicial anterior, impondo a extinção da ação ordinária sem resolução do mérito. Demonstrado o comportamento processual temerário, impõe-se a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, fixada em percentual sobre o valor atualizado da causa. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para extinguir o processo sem resolução do mérito, em razão da coisa julgada formada no mandado de segurança anteriormente julgado, e condenar a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Tese de julgamento: “1. A omissão quanto à existência de ação idêntica já julgada autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos. 2. A formação de coisa julgada em mandado de segurança anteriormente julgado impõe a extinção de ação ordinária idêntica, ainda que proposta antes do writ. 3. A propositura e manutenção simultânea de demandas idênticas configuram litigância de má-fé e autorizam a aplicação de multa.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º, 80, II e III, 81, 337, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, 485, V, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: Mandado de Segurança, Número do Processo: 8038879-85.2024.8.05.0000, Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, Publicado em: 16/09/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043140-61.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante GILMAR COSTA DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM06